Tribunal: TCU
Processo: 005.202/2025-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-12

Ementa:
PRESTAÇÃO DE CONTAS. Processo de prestação de contas referente ao exercício de 2024 da Caixa Econômica Federal.

Inteiro teor:
Acórdão 684/2026-TCU-Segunda Câmara VISTOS e relacionados estes autos de processo de contas anuais da Caixa Econômica Federal, referente ao exercício de 2024; Considerando os pareceres uniformes da Unidade de Auditoria Especializada em Bancos Públicos e Reguladores Financeiros, corroborados pelo Ministério Público, peças 13-16, destacando: i) a opinião sem ressalva dos auditores independentes da KPMG Auditores Independentes Ltda. sobre as demonstrações contábeis individuais e consolidadas da Caixa; ii) as conclusões favoráveis constantes do Relatório do Comitê de Auditoria, do Parecer do Conselho Fiscal e do Parecer do Conselho de Administração da Caixa quanto às demonstrações contábeis de 2024; iii) o Relatório de Auditoria Anual de Contas e o Certificado de Auditoria Anual de Contas no 1558434, emitidos pela Controladoria-Geral da União, sem identificação de desconformidades relevantes nos temas examinados; iv) o Pronunciamento do Ministro de Estado da Fazenda, que avaliou as contas sem ressalva em relação aos integrantes do rol de responsáveis; e v) a inexistência, nos processos conexos, de determinação de sobrestamento ou condicionamento do julgamento desta prestação de contas, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, com fundamento no art. 143, I, "a", do Regimento Interno/TCU, em: a) julgar regulares, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso I, 17 e 23, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso I, 207 e 214, inciso I, do Regimento Interno, as contas de Edmundo Augusto Chamon, CPF XXX.645.907-XX; Eric Nilson Lopes Francisco, CPF 038.072.248- 82; Rogerio Ceron de Oliveira, CPF XXX.717.208-XX; Jose Celso Pereira Cardoso Junior, CPF XXX.518.028-XX; Rafael Ramalho Dubeux, CPF XXX.323.794-XX; Raquel Nadal Cesar Goncalves, CPF XXX.410.808-XX; Antonio Messias Rios Bastos, CPF XXX.236.895-XX; Carlos Antonio Vieira Fernandes, CPF XXX.608.784-XX; Fabiana Uehara Proscholdt, CPF XXX.908.308-XX; Jose Luiz Trevisan Ribeiro, CPF XXX.802.359-XX; Isadora Maria Belem Rocha Cartaxo de Arruda, CPF XXX.486.393-XX; Marcos Brasiliano Rosa, CPF XXX.904.751-XX; Sergio Henrique Oliveira Bini, CPF XXX.086.946-XX; Ricardo Troes, CPF XXX.948.148-XX; Joao Paulo Vargas da Silveira, CPF XXX.170.330-XX; Henriete Alexandra Sartori Bernabe, CPF XXX.677.568-XX; Luciane da Luz Lompa, CPF XXX.607.540-XX; Jardel Luis Carpes, CPF XXX.421.430-XX; Luiz Felipe Figueiredo de Andrade, CPF XXX.134.991-XX; Juliana Grigol Fonsechi, CPF XXX.789.358-XX; Marcelo Angelo de Paula Bomfim, CPF XXX.340.406-XX; Tiago Cordeiro de Oliveira, CPF XXX.493.378-XX; Cristiano Boaventura de Medeiros, CPF XXX.952.575-XX; Ines da Silva Magalhaes, CPF XXX.715.848-XX; Rodrigo Souza Wermelinger, CPF XXX.727.217-XX; Roberto Carlos Ceratto, CPF XXX.210.389-XX; Monica dos Santos Monteiro, CPF XXX.148.597-XX; Marconi Nogueira Placido dos Santos, CPF XXX.228.805-XX; Marcelo Campos Prata, CPF XXX.480.346-XX; Anderson Aorivan da Cunha Possa, CPF XXX.807.170-XX; Luciola Aor Vasconcelos, CPF XXX.622.061-XX; Rodrigo Hideki Hori Takahashi, CPF XXX.738.781-XX; Pedro Ermirio de Almeida Freitas Filho, CPF XXX.697.214-XX; Danielle Mendonca de Souza dos Reis, CPF XXX.135.941-XX; Saulo Farhat Paiva, CPF 175.969.318- 98; Tarso Duarte de Tassis, CPF XXX.040.466-XX; Suely Patrao Buriham, CPF XXX.027.668-XX; Ricardo Rios Araujo, CPF XXX.086.935-XX; Sergio Eduardo Arbulu Mendonca, CPF 001.338.128- 80; Daniel de Castro Borges, CPF XXX.928.051-XX; Francisco Egidio Pelucio Martins, CPF XXX.383.473-XX; Sidney Soares Filho, CPF XXX.167.968-XX; Adriano Assis Matias, CPF XXX.175.081-XX; Paulo Rodrigo de Lemos Lopes, CPF XXX.970.247-XX; Jean Rodrigues Benevides, CPF XXX.573.435-XX; Adriana Nascimento Moreira da Silva Salgueiro, CPF XXX.294.401-XX; Rodrigo Evangelista de Castro, CPF XXX.149.486-XX; George Washington Menezes, CPF XXX.188.526-XX; Laercio Roberto Lemos de Souza, CPF XXX.085.224-XX; Renan Correia Martino, CPF XXX.027.411-XX; Matheus Neves Sinibaldi, CPF XXX.155.078-XX; Luiz Francisco Monteiro de Barros Neto, CPF XXX.347.227-XX, dando-lhes quitação plena; b) comunicar a prolação do Acórdão à Caixa Econômica Federal e ao Ministério da Fazenda; e c) arquivar o presente processo, com fundamento no art. 169, V, do RITCU. 1. Processo TC- Processo 005.202/2025-6 (PRESTAÇÃO DE CONTAS - Exercício: 2024) 1.1. Responsáveis: Controladoria-Geral da União (26.664.015/0001-48); Ministério da Fazenda (00.394.460/0001-41). 1.2. Entidade: Caixa Econômica Federal. 1.3. Relator: Ministro Antonio Anastasia. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Bancos Públicos e Reguladores Financeiros (AudBancos). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.